Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003210-09.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 695.249.471-53 (AGRAVADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESPROVIMENTO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do recurso de apelação
, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

a da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020